Tribunal: TJSP
Processo: 0006573-21.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO – RECURSO DEFENSIVO – Alegação de que a r. decisão monocrática que indeferiu a concessão da progressão ao regime aberto deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse – PERDA DO OBJETO – Agravante beneficiado com a concessão da progressão ao regime aberto durante o trâmite

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO – RECURSO DEFENSIVO – Alegação de que a r. decisão monocrática que indeferiu a concessão da progressão ao regime aberto deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da benesse – PERDA DO OBJETO – Agravante beneficiado com a concessão da progressão ao regime aberto durante o trâmite deste recurso.
Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006573-21.2019.8.26.0509, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RODRIGO MENDES LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006573-21.2019.8.26.0509 -Voto no 36.354
2
Agravo em Execução no 0006573-21.2019.8.26.0509 – Comarca de
Araçatuba – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 2a RAJ
Agravante: Rodrigo Mendes Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.354
AGRAVO EM EXECUÇÃO
CONCESSÃO DE
PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL ABERTO
RECURSO DEFENSIVO Alegação de que a r. decisão
monocrática que indeferiu a concessão da progressão ao
regime aberto deve ser reformada, vez que preenchidos os
requisitos necessários para o deferimento da benesse
PERDA DO OBJETO Agravante beneficiado com a
concessão da progressão ao regime aberto durante o trâmite
deste recurso.
Agravo prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução interposto em
benefício de Rodrigo Mendes Lima, contra a decisão de fls. 27/28 que,
nos autos da Execução digital no 0012927-79.2017.8.26.0041,
determinou a submissão do agravante a exame criminológico, a fim de
que o pedido de progressão ao regime aberto possa ser analisado de
forma mais criteriosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006573-21.2019.8.26.0509 -Voto no 36.354
3
Sustenta, em resumo, a Defesa, que o agravante
preencheu os requisitos legais para a progressão de regime, na medida
em que cumpriu o lapso temporal necessário e ostenta bom
comportamento carcerário. Aduz que ao determinar a realização do
exame criminológico, está-se exigindo requisito não mais contemplado
pela lei para a concessão da progressão de regime, eis que, após o
advento da Lei no 10.792/03, que alterou o artigo 112 da Lei de
Execução Penal, tal exame não possui mais previsão legal, violando-se
o princípio da legalidade. Requer a reforma da decisão recorrida,
concedendo-se ao agravante do benefício de progressão ao regime
aberto independentemente da realização de exame criminológico, posto
que presentes os requisitos exigidos em lei (fls. 01/16).
O recurso foi regularmente processado, com oferta da
contraminuta (fls. 32/35), e manutenção da decisão atacada (fls. 37),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da
lavra da Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto, pelo provimento do agravo
(fls. 48/49).
É o relatório.
Verte do boletim informativo que o agravante,
reincidente, cumpre pena total de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03
(três) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo
majorado, iniciando o cumprimento da pena que lhe foi imposta em
08/04/2017, com seu término previsto para o dia 10/07/2024 (fls.
19/23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006573-21.2019.8.26.0509 -Voto no 36.354
4
O agravante ingressou com pedido de de progressão
ao regime aberto, alegando preencher os requisitos legais necessários.
Mediante decisão de 12/11/2019, foi determinada a
realização de exame criminológico, tendo o d. Magistrado de 1o Grau
considerado que o crime atribuído ao sentenciado é da maior gravidade,
a saber, roubo majorado, bem como a quantidade da pena imposta,
demonstrando a necessidade de uma análise de forma mais criteriosa
para o benefício pleiteado (fls. 27/28).
Em que pesem os argumentos trazidos pela nobre
Defesa, data venia, de ser reconhecido que o presente Agravo de
Execução se encontra prejudicado.
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal
de Justiça, em consulta aos autos da Execução Penal em que o
agravante figura como executado, verificou-se que, por decisão
proferida em 08 de abril de 2020, foi concedida ao reeducando, a
progressão ao regime aberto, designando sua residência como local de
cumprimento do restante de sua pena, até que se designe outro local
adequado, mediante condições (fls. 395/396 da Execução), sendo
expedida Ordem de Liberação em seu favor, a qual foi cumprida em 09
de abril de 2020 (fls. 410 do feito de origem),
Com efeito, aludida situação torna desnecessário o
aprofundamento e discussão acerca do requerido.
Destarte, aquilo que fazia objeto do presente recurso
manejado pela ilustre Defesa perdeu seu objeto; está prejudicado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006573-21.2019.8.26.0509 -Voto no 36.354
5
portanto, seu pedido.
Ante o exposto, dá-se por prejudicado o presente
Agravo de Execução.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR